Tribunal: TJBA
Processo: 8037147-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037147-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JORGE VINICIUS DE SOUZA SANTANA PIANO e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE INDICADO COMO PRINCIPAL OPERADOR FINANCEIRO DA SÚCIA E COMO “GERENTE” DO JOGO DO BICHO. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SUSPEITAS QUE TOTALIZAM MAIS DE TRINTA MILHÕES DE REAIS. HOMEM DE CONFIANÇA DO DEPUTADO ESTADUAL REFERENCIADO COMO SUPOSTO LÍDER DA ORCRIM.
DIVERSAS TESES DEFENSIVAS
JÁ APRECIADAS E REFUTADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO
S
EM FAVOR DO PACIENTE.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AVENTADA SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA PELO STJ
NO
RHC 213.637/BA. REJEIÇÃO. POSTURA DO MAGISTRADO PRIMEVO EM CONSONÂNCIA COM O QUANTO DECIDIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR
.
HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA (OAB/BA 24.391), EDUARDO BARRETTO CHAVES (OAB/BA 46.815), ADERBAL DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 55.314) e ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ (OAB/BA 67.472), em favor de JORGE VINÍCIUS DE SOUZA SANTANA PIANO, apontando como Autoridade Coatora a JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/B
A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva;
(i
i
)
perquirir se a postura do magistrado primevo está em desconformidade com o quanto decidido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Joel Ilan Paciornik
no bojo do RHC de n.º 213637/BA;
(iii)
definir se cabe a esta Egrégia Corte, neste momento, avaliar quais as provas contaminadas por derivação, e, em caso positivo, se há justa causa para a manutenção da medida extrema e da ação penal de origem, com as provas remanescentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou,
com acerto,

“pelo conhecimento do writ, mas pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, porque: (i) o período de cerca de dezenove meses de prisão mostra-se razoável diante da elevada complexidade do processo, múltiplos réus e incidentes defensivos que contribuíram para a dilação; (ii) a decisão do STJ que anulou os RIFs vem sendo cumprida, estando em curso o saneamento determinado pelo juízo de origem, inexistindo ilegalidade flagrante; e (iii) subsistem indícios autônomos obtidos por fontes independentes e mediante ordens judiciais regulares, suficientes para manter a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP”.

4.

E
sta Egrégia Cort
e
já refutou, nos Habeas Corpus de n.º 8007029-76.2025.8.05.0000, julgado em
15/4/
2025, e no
HC de n.º 8016924-95.2024.8.05.0000, julgado na data de
7/5
/2024,

as
teses defensivas de inidoneidade do édito prisional, ausência de
periculum libertatis,
ausência de individualização das condutas, possibilidade de aplicação de cautelares diversas
e
ausência de justa causa.
Em relação ao presente
writ
, afere-se que a
Defesa não trouxe provas novas nem novos argumentos capazes de superar o quanto decidido nos Habeas Corpus supra referenciados.
Imprescindível ressaltar, nessa esteira, que o
periculum libertatis
emerge
nte -
em especial, da necessidade de frear/reduzir/inibir as atividades da ORCRIM armada, com tentáculos em diversos órgão públicos,
inclusive em estruturas do aparato policial que compõem as forças de segurança pública - persiste de forma nítida.

5.

A

averiguação de eventual constrangimento ilegal provocado por suposto excesso de prazo deve ser aferido em conformidade com as circunstâncias do caso concreto,
à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando em consideração ainda a pena
em abstrato
cominada ao delito
e a gravidade concreta da conduta imputada
, de sorte

que
a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação
do Paciente.

6
.
A
d
ecisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik,
datada de
24 de junho de 2025,

no bojo do Recurso em Habeas Corpus n. 213637-BA (2025/0109107-8), em que se declarou a nulidade dos Relatórios de Inteligência Financeira solicitados diretamente pela Autoridade policial ao COAF e das provas deles derivadas,
não especificou quais seriam estas provas contaminadas por derivação, cabendo, por conseguinte, ao Juízo de primeiro grau, realizar
primeiramente
tal análise – que, frise-se, é complexa
e
exige,
logicamente, em obediência ao devido processo legal,
pronunciamento anterior do órgão ministerial,
dominus litis
da ação penal.

7
.

In casu
, n
ão há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nem
em descumprimento à decisão do STJ
no
RHC 213.637/BA,
por parte do Magistrado primevo.
Ademais, não
é possível que esta Egrégia Corte
Estadual
estabeleça a extensão dos efeitos da decisão monocrática do Ministro do STJ
Joel Ilan Paciornik,
definindo quais são as provas ilícitas por derivação, antes de a Autoridade Impetrada realizar tal análise, porquanto isto acarretaria inadmissível supressão de instância.

8.

Ressalte-se que,
embora a
instrução processual
ainda não tenha sido iniciada
,
não se verifica desídia por parte do Juízo impetrado na condução d
a ação penal,

e, por conseguinte, não há que se falar em
relaxamento da custódia do Paciente.
Com efeito, n
ão se pode atribuir ao Estado o lapso temporal
transcorrido
desde o início da segregação cautelar
do Acusado, pois o
feito é extremamente complexo,
com pluralidade de réus, de delitos e de meios de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

9.
Habeas Corpus
conhecido
e

denegad
o
.

Teses de julgamento:

1.
“A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

2.
“Havendo decisão de Tribunal Superior, declarando ilícita uma das provas que alicerçam ação penal em trâmite, sem definir quais os elementos de informação contaminados por derivação, cabe ao magistrado primevo realizar primeiramente tal análise, e, para tanto, é imprescindível que o órgão ministerial, titular da ação penal, manifeste-se previamente”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 644995 RS 2021/0042178-0, Sexta Turma, Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021; STJ, AgRg no HC: 588398 SP 2020/0139202-8, Sexta Turma, Relator: Min. NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data de Publicação: DJe 29/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8037147-35.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA (OAB/BA 24.391), EDUARDO BARRETTO CHAVES (OAB/BA 46.815), ADERBAL DE ALMEIDA NETO (OAB/BA 55.314)
e
ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ (OAB/BA 67.472)
, em favor de
JORGE VINÍCIUS DE SOUZA SANTANA PIANO
, apontando como Autoridade Coatora a
JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DOS CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo a
prisão cautelar do Paciente e a ação penal em trâmite em seu desfavor
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06